Tribunal: TJMT
Processo: 1007515-57.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007515-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 059.184.781-75 (PACIENTE), LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), UILDEMAR PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCELO JUNIOR SOUZA PENHA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CANDIDO JUNIOR BARBOSA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLEI ANDRADE SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DUARTE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANDRO PEREIRA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA ROCHA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (IMPETRANTE), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 029.848.871-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 1º, §1º
,
DA LEI N.º 12.850/2013 – PRETEXTO –
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– HABEAS CORPUS – ART. 5º, LXXVII, DA CF – AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – ABRANGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI Nº 1060/50 – PRETENSÃO DEVE SER ANALISADO NA FASE DE EXECUÇÃO E PELO JUÍZO COMPETENTE – PRETENSÃO –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÕES –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PLURALIDADE DE ACUSADOS – AÇÃO COMPLEXA –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – BENEFICIÁRIO QUE, EM TESE, PARTICIPA ATIVAMENTE DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MESMO SEGREGADO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso.

No caso concreto, a prisão do paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,
pois, em tese, o beneficiário é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e estaria segregado quando efetuou ligação para seu “padrinho” pedindo ajuda na localização de seu comparsa, pois este tinha conhecimento do lugar onde o entorpecente estava escondido.

Assim, necessário
a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que o paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Vitor de Oliveira Rodrigues
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da Justiça Gratuita, vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, inclusive o recolhimento das custas iniciais.

Expõe que o paciente foi preso no dia 04 de março de 2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva espedido pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, pois supostamente o mesmo praticou o ilícito previsto no art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013 [organização criminosa].

Relata que a representação ocorreu, pois em tese, o paciente teria envolvimento com o Comando Vermelho, conforme obtido em aparelhos celulares apreendidos no interior da unidade prisional de Canarana, onde o mesmo encontrava-se preso pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Aduz que o fato de o beneficiário ter, em tese, realizado uma ligação telefônica, não justifica o mandado de prisão, tampouco ser enquadrado na lei de organização criminosa.

Salienta que o paciente não é conhecido no meio policial, bem como não tem a vida voltada para o crime, possui 21 (vinte e um) anos de idade, residência fixa e trabalho licito.

Alega que o paciente estava em liberdade há mais de 06 (seis) meses, e durante todo este tempo, não se tem notícias de que o mesmo tenha praticado novo delito, não havendo assim necessidade da prisão.

Sustenta que a suposta conduta que foi imputada ao paciente não é grave ou revestida de violência real e concreta, visto que o paciente estava preso na data dos fatos, e o tempo em que esteve solto, se dedicou ao trabalho.

Assim, não resta demonstrado a imprescindibilidade da prisão preventiva para resguardar a instrução processual.

Declara que para a existência do crime é necessário que exista elementos mais concretos, já a autoria requer apenas indícios suficientes, o que não é o caso dos autos.

Esclarece que em 09 de março de 2021, foi apresentado a autoridade judiciária, pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, e até esta data não fora analisado, caracterizando o constrangimento ilegal sofrido pelo beneficiário, pois este encontra-se preso por mais de 60 (sessenta) dias, sem a referida análise.

Afirma que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

O impetrante ressalta que o paciente negou veemente o teor das informações constantes na denúncia, especialmente porque não participa de organização criminosa.

Assevera que
“as escutas dos policiais tenham fé pública, esta é relativa é deve ser afastada quando não corroborada por outros elementos de provas constantes dos autos, principalmente no presente caso em que não demonstraram nenhum outro ato criminoso do paciente. ”

Menciona a crise do Covíd-19 e os riscos que as pessoas correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.

Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restaurado o
ius ambulandi
do beneficiário, ante a desnecessidade da prisão cautelar, e no mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou que ocorra a substituição desta por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e caso não seja este o entendimento, que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente. Juntou documentos (Id. 85768477/85782461).

A liminar foi indeferida (Id. 86662959).

Informações foram prestadas (Id. 88125966/88125970).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 88265973), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus – Organização criminosa agravada pela participação de criança ou adolescente – Comando Vermelho – Alega desnecessidade da prisão preventiva; excesso de prazo para formação da culpa; predicados pessoais favoráveis e excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia do COVID-19 – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, pela prisão domiciliar – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Denúncia recebida – Presença da justa causa – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontado como integrante de Organização Criminosa voltada para prática reiterada de tráfico de drogas e associação para o tráfico na região de Canarana/MT – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Reiteração delitiva do paciente – Entendimento do c. STJ e deste e. TJMT – Decisão fundamentada – Particularidades do processo que evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Excesso de prazo afastado – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Covid: Revogação ou substituição da prisão que não deve ocorrer de forma automática – Não comprovação de quaisquer condições estabelecidas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ – Medidas cautelares alternativas insuficientes para acautelar a ordem pública – Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Vitor de Oliveira Rodrigues,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Para análise das teses ventiladas no presente
writ,
necessário a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 88125970),
in verbis:

“(...)
Cuida -se de autos registrado no PJE sob a n º 1006763 -90.2020.811.0044, referente à representação pela prisão preventiva movida em desfavor dos representados João Vitor de Oliveira Rodrigues, ora paciente, Acacio Costa Ribeiro, Lucas Alexandre Soares de Oliveira, Loran Vinicios de Lima Maciel, Uildemar Pereira Lima, Victor Hugo Silva dos Santos, Marcelo Junior Souza Penha, Rafael Wanderson de Souza Pereira, sebastião Pereira Amarante, Luciano Candido Junior Barbosa Pereira, Ediclei Andrade Silva, Valter Dutra Balbino, Wanderson Duarte Costa, Ricardo Gomes Dos Reis, edivandro Pereira de Morais e Gilmar da Rocha Cruz, no interesse do Inquérito Policial n. 2593 -68.2019.811.0029 – Cód. 617585.

Com vistas, o Ministério Público ratificou o parecer apresentado pelo representante ministerial da Comarca de Canarana/MT, opinando pela decretação da prisão preventiva dos investigados supracitados.

Em 26/01/2021, a Doutora Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito em substituição legal, deferiu o pleito, decretando a prisão preventiva do paciente e dos demais investigados, em razão da necessidade de se garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não alongar nas informações.

O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido no dia 04.03.2021.

No dia 09.0 3.2021, a Defesa de João Vitor de Oliveira Rodrigues apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores da decretação da custódia cautelar. Argumentou ainda que João Vitor é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e emprego lícito.

Nesta data, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que determinou a segregação cautelar, bem como, ainda se mostravam hígidos os fundamentos da custódia preventiva.

Ademais, concluído o Inquérito Policial, a respectiva ação penal foi distribuída perante este juízo, recebendo a numeração 1004286 -60.2021.8.11.0042, em trâmite no Processo Judicial Eletrônico – PJe .

Na peça inaugural, o Ministério Público imputou ao paciente João Vitor de Oliveira Rodrigues e aos corréus Lucas Alexandre Soares de Oliveira, Lorran Vinicios de Lima Maciel, Uildemar Pereira Lima, Marcelo Junior Souza Penha, Rafael Wanderson de Souza Pereira, Sebastião Pereira Amarante, Luciano Candido Junior Barbosa Pereira, Ediclei Andrade Silva, Valter Dutra Balbino, Wanderson Duarte Costa, Ricardo Gomes dos Reis e Edivandro Pereira de Morais, a prática do crime previsto no artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 e Acácio Costa Ribeiro e Gilmar da Rocha Cruz, a prática do crime previsto no artigo 2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

No dia 13 .04 .2021, este Juízo recebeu a denúncia oferecida em face do ora paciente e demais acusados, porquanto a peça inicial apresentada pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e não havia incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP.

Conclusivamente, a Ação Penal nº 1004286 -60.2021.8.11.0042 aguarda a citação do paciente João Vitor de Oliveira Rodrigues, assim como, dos corréus Sebastião Pereira Amarante, Luciano Candido Junior Barbosa Pereira e Gilmar da Rocha Cruz, para prosseguimento da demanda. (...)”

Pois bem.

Inicialmente,
busca o impetrante a concessão de assistência judiciária gratuita, em favor do paciente,
“eis que não tem condições de arcar com as custas, despesas processuais, honorários advocatícios, preparo e garantir o juízo nesta demanda, sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares”.

Entretanto, não há como conceder ao paciente, neste momento, seja que tal pretensão deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente ou em virtude do
habeas corpus
ser uma ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) V - O alegado estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal como, por exemplo, as custas processuais, deve ser aferido no juízo da execução. Nesse sentido podem ser mencionados, entre outros, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe de 4/9/2014; AgRg no AREsp n. 254.330/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/3/2013. (HC 474.966/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)”

Deste modo, neste momento, inviável o deferimento desta pretensão, até porque o
habeas corpus
presta-se à tutela da liberdade de locomoção da paciente.

Referente à negativa de autoria, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. (...) (AgRg no HC 633.112/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) ”

Concernente ao excesso de prazo para formação da culpa, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia da COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
(...)

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Observa-se a complexidade do caso, em razão do crime investigado (organização criminosa)
,
e a pluralidade de denunciados (quinze), várias defesas distintas, inúmeras testemunhas de acusação e defesa, expedição de diversas cartas precatórias, que por si só, justificam um prazo maior para a finalização da instrução processual.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Trago à baila a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (
Id. 88125969):

“(...)
Cuida-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial da Cidade de Canarana/MT, no interesse do Inquérito Policial n. 2593-68.2019.811.0029 – Cód. 617585, em trâmite nesta unidade judiciária.

Com vista, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, por meio da unidade descentralizada da Capital, ratificou o parecer apresentando pelo representante Ministerial da Comarca de Canarana, fundamentando que há sérios e veementes indícios de autoria e materialidade delitiva.

Pois bem.

As provas até agora colhidas e encartadas no Inquérito Policial n. 2593- 68.2019.811.0029 – Cód. 617585 indicam que os representados integram organização criminosa, voltada para prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Como bem salientou o Parquet, a representação foi embasada em diversos Boletins de Ocorrências, Autos Descritivos em Aparelho Celular, depoimentos e interrogatórios que apontam a materialidade e autoria delitiva, por parte dos investigados.

Denota-se, em síntese, que as investigações deram início com a apreensão de diversos aparelhos celulares que se encontravam com os presos da Cadeia Pública de Canarana/MT, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência n. 2018.297391 e Termo de Apreensão de fls. 09/10 do Inquérito Policial em comento.

Autorizado o acesso aos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos, foi possível confeccionar diversos Autos Descritivos em Aparelho Celular, cujas informações coletadas deram suporte à representação, visto que os áudios e mensagens extraídos do aplicativo WatsApp, além das mensagens de aplicativos de rede social (Messenger no Facebook), enrobusteceram o acervo probatório.

No Auto Descritivo em Aparelho Celular, acostado a fls. 18/42 do IP, observamos que o conteúdo dos aparelhos revelam a participação dos representados Loran Vinicios de Lima Maciel (Vulgo K9), Lucas Alexandre Soares de Oliveira (Vulgo Rato), Uildemar Pereira Lima (Vulgo Demar), Victor Hugo Silva dos Santos (Vulgo Guim), Marcelo Junior Souza Penha (vulgo HAHAHA), João Vitor de Oliveira Rodrigues (Vulgo Blindado), Rafael Wanderson de Souza Pereira (vulgo Fortaleza) na organização criminosa, além de outras pessoas que não foram representadas pela autoridade policial. Veja-se alguns trechos do relatório:

Referente ao cadastro do adolescente Valdomiro Neto, LUCAS ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, vulgo "RATO", envia mensagem em áudio ao alcunhado "GORDÃO" solicitando que seja incluído também como padrinho do novo integrante, o preso "NOTURNO" que se encontra no presidio Major Zuzi (áudio 001). O indivíduo alcunhado por "GORDÃO" não fora ainda identificado. No áudio 002 "GORDÃO" responde ao questionamento de "RATO". Pela comunicação estabelecida, resta demonstrado que o indivíduo conhecido pelo epíteto de "GORDÃO" é o responsável por fichas cadastrais da facção.

De dentro da Cadeia Pública, o alcunhado "BLINDADO" — JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES — pede ajuda a "RATO" para que localize um comparsa que, suscita acreditar saber da localização de entorpecente que os dois teriam escondido.

Nos áudios 003 e 004 “BLINDADO" diz estar sendo cobrado e que o indivíduo LUCIANO alcunhado -XEREQUINHA" não o atende, razão pela qual necessita de ajuda de RATO". No Áudio 005, RATO" ao responder ao pedido de 'BLINDADO" admite ser seu padrinho e que não o deixará sozinho bastando só ligar para ele.

O aparelho é usado por alguns indivíduos que encontram-se no ergástulo, dentre eles LORAN VINICIUS vulgo "K9". Áudios enviados através do aplicativo WhatsApp revelam a afronta da facção Comando Vermelho ao aparelho estatal. As conversas de cunho criminoso tratam de forma especifica da expansão do grupo criminoso com pretensão de garantir o monopólio da distribuição de drogas em Canarana. "K9" demonstra não estar incomunicável e participa de forma ativa de tratativas de drogas, revelando nomes de indivíduos que o ajudam na empreitada criminosa. Entre os nomes, alguns são conhecidos de investigações anteriores como THIAGO MENDES vulgo "SP", WELEN NARA vulgo "ESTRELA", RAFAEL WANDERSON vulgo "FORTALEZA", MARCELO JUNIOR vulgo "HAHAHA" dentre outros.

A participação do representado Loran Vinicios na organização criminosa também é revelada no Auto Descritivo em Aparelho Celular de fls. 105/114, pelo qual descortinou-se que na admissão do adolescente Thiago M. Sousa no grupo criminoso o representado foi o seu padrinho.

Da mesma forma, os Autos Descritivos em Aparelho Celular juntados às fls. 60/70, 160/170, e 187 – todas do IP- revelam o envolvimento dos representados Victor; Loran e Marcelo; Wanderson Duarte Costa, Ricardo Gomes dos Reis, Edivandro Pereira e Gilmar da Rocha, respectivamente.

Some-se a isto que os depoimentos prestados por Luriel Ferreira Malheiros (fls. 140/141 do IP) e Iago Felipe de Souza (fls. 179), além de revelar a participação dos representados Marcelo, Luciano, Sebastião, Ediclei e do adolescente Thiago M. Sousa, comprovam que os investigados integram organização criminosa, porquanto cobram “taxa” dos comerciantes locais, a título de permitirem a continuidade do estabelecimento comercial, bem assim aplicam os conhecidos “salves” nos integrantes indisciplinados.

Importa ressaltar que o grupo criminoso usa de violência física e psíquica para manter as atividades criminosas, implicando à sociedade graves prejuízos, porquanto o comerciante Luriel Ferreira, ante as ameaças sofridas, fechou o seu estabelecimento comercial e mudou-se de Cidade, com receio de que o grupo criminoso pudesse atentar contra a sua vida ou de seus familiares. (...)

Sobre o tema, o Des. Rui Ramos Ribeiro do nosso Tribunal de Justiça, ressaltou que a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários (TJ/MT, HC n.1007965-68.2019.811.0000).

Neste sentido, esclareço que pelo Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo. A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Portanto, há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, será incabível.

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica assemelha-se ao da garantia da ordem pública, porém relacionada a crimes contra a ordem econômica. Em outras palavras, possibilita a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação às infrações penais que perturbam o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso do poder econômico, objetivando a dominação do mercado, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios policiais, autos descritivos e boletins de ocorrências acostados no inquérito policial são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos diálogos e mensagens extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos detentos da Cadeia Pública de Canarana/MT, aliados aos boletins de ocorrência e depoimentos comprovam a materialidade delitiva.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios que os representados integram organização criminosa, denominada Comando Vermelho, aplicando “salves” em cidadãos, além de impor medo na sociedade por meio de cobrança de “taxa” dos comerciantes.

Quanto ao periculum libertatis , nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência naquela cidade, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, repriso, há registro de “salves” aplicados pelos integrantes da organização e ameaças empreendidas pelos integrantes.

Além disso, o acervo probatório indica que alguns dos representados, mesmo reclusos em unidade prisional, continuam a participar ativamente das movimentações criminosas da organização criminosa, ordenando as ações de dentro da unidade prisional.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013), voltada para prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública assegurar a aplicação da lei penal, e a conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito, vez que, em tese, o paciente é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e estaria segregado quando efetuou ligação para seu “padrinho” pedindo ajuda na localização de seu comparsa, pois este tinha conhecimento do lugar onde o entorpecente estava escondido.

Nota-se da decisão, que a autoridade judiciária explicitou que o beneficiário, através de áudio, informou estar sendo cobrado quanto a droga escondida, e que o indivíduo de nome Luciano, alcunha “Xerequinha”, não estava lhe atendendo, razão está que pediu ajuda ao seu “padrinho” de facção, alcunha “Rato”, que ao responder ao pedido disse que não deixaria o mesmo sozinho.

Ainda, insta consignar, que, supostamente, o paciente estava preso na unidade prisional, quando da realização desta ligação, e que mesmo recluso continua a participar ativamente das movimentações da organização criminosa.

Outrossim, a magistrada singular frisou que as provas colhidas apresentam indícios de que o paciente e os demais acusados integram organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, aplicando “salves” em cidadãos, além de impor medo na sociedade por meio de cobrança de “taxas” para que os comércios continuem funcionando.

Neste contexto, consigno, que a MM. juíza em suas informações, asseverou que foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, sendo este indeferido, vejamos (Id. 56436665):

“(...)
Conforme se verifica dos autos, a Autoridade Policial formulou pedido de representação pela prisão preventiva em face de João Vitor de Oliveira Rodrigues e outros, por, em tese, integrar organização criminosa, voltada para prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta dos autos da representação, que o Representante do Ministério Público/GAECO se manifestou favoravelmente ao deferimento da prisão preventiva dos investigados, porquanto preenchidos os requisitos legais, atendidos a todos os pressupostos e motivos impostos pela lei, sendo a única forma de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal em face aos investigados.

A Doutora Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito em substituição legal, verificando estarem presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, do CPP, demonstrados o fumus comissi delicti e a indispensabilidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, a fim de prevenir que os atos perpetrados se repetissem, decretou a prisão preventiva dos investigados arrolados pela Autoridade Policial, entre eles o ora requerente.

Anoto que o cumprimento da prisão do acusado João Vitor, ocorreu em 04/03/2021.

Pois bem. Em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado João Vitor de Oliveira Rodrigues se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Extrai-se do feito, que o requerente supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho, voltada para prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na região da cidade de Canarana/MT, responsável por inúmeras empreitadas delituosas que, inclusive, vem recrutando menores de idade para executar suas atividades criminosas e, ainda, usa de violência física e psíquica para manter as atividades criminosas, impingindo à sociedade graves prejuízos.

Há que salientar que, conforme relatório da análise dos áudios extraídos com autorização judicial do celular de João Vitor, apreendido no interior da unidade prisional, foi possível verificar a existência de indícios razoáveis da sua participação na organização criminosa.

In casu, a prisão preventiva está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva indicou os indícios de participação do acusado, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso.

Neste diapasão, a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. (...)

Os requisitos da preventiva, como exigência de validade do ato são alternativos: garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal, necessidade da instrução criminal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstancia a configuração do “fumus commissi delicti”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. (...)

Na hipótese dos autos, a custódia cautelar se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade dos delitos, bem como, na conduta, em tese, externada pelos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que em Canarana propaga ações relacionadas ao tráfico de drogas, recrutando adolescentes para a obra nefasta que protagoniza, agindo dentro e fora de Cadeias e Presídios. Além de ordenar atentados contra integrantes da Segurança Pública em clara demonstração de afronta ao Estado.

Nesta quadra, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. (...)

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: (...)

Nesse sentido, não existe qualquer indicação de alteração da situação fática que possibilitasse a revisão do enclaustro cautelar.

Quanto aos argumentos referentes aos predicados pessoais do acusado, tenho que por si só, não justificam a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando evidenciada a suposta participação em facção criminosa. (...)

Repriso que a prisão do Requerente ainda se mostra necessária, para manutenção da ordem pública, pois, em tese, integra suposta organização criminosa instalada em vários Munícipios deste Estado e, no caso dos autos, voltada para prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na região da cidade de Canarana/MT.

Ademais, a prisão preventiva também encontra fundamento no efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o ora requerente responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (Código 70318 – Canarana/MT), o que demonstra, em tese, sua personalidade voltada à prática delitiva.

Neste norte, em que pesem os argumentos expendidos pela douta defesa do acusado, os fatos concretos demonstram a necessidade da manutenção da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do acusado, suspeito de integrar organização criminosa, não havendo demonstração de alteração fática significativa a ensejar a revogação da prisão preventiva, bem como, ante ao eminente perigo que poderá ser gerado com a liberdade, nos termos do art. 316 do CPP. (...)”

Nota-se que a autoridade judiciária indeferiu o pedido, ante
o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciado na existência de Organização Criminosa, e sendo imprescindível a medida extrema.

Outrossim, observa-se na decisão acima, que a autoridade judiciária asseverou que, em tese, a organização criminosa, é responsável por inúmeras empreitadas delituosas que, inclusive, vem recrutando menores de idade para executar as atividades ilícitas, além de utilizar de violência e grave ameaça para manter as incumbências da referida organização.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – OFENSA AO NE BIS IN IDEM – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – FUNÇÕES DE “GERENTE” E “LOJISTA” – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ARESTO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

“A análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.” (TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico de drogas (HC 609.549/SP).

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa” (TJMT, HC 1000202-45.2021.8.11.0000). (N.U 1000962-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (g.n) ”

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PACIENTE SURPREENDIDO COM OUTROS CORRÉUS, NO INTERIOR DE UMA CASA COM 166 G DE CANNABIS SATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO APROFUNDADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO INDIVÍDUO DEMONSTRADA – PACIENTE QUE DECLARA INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [RHC 121622] E STJ [HC 46.341] – PREDICADOS PESSOAIS– INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

No caso concreto,
a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos. (N.U 1023049-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021) (g.n) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Consigno ainda que, o fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“ (...)
6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(...) (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Quanto a aplicação de
medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas se mostram insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Concernente as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso,
não consta qualquer documentação comprovando que o paciente, bem como os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor de Oliveira Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021